Tribunal: TJDFT
Processo: 0726374-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726374-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA CUNHA SOUZA AGRAVADO: FVS LOCACAO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDREA CUNHA SOUZA para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela agravada FVS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, que deferiu a penhora sobre a restituição de imposto de renda. A agravante aduz, em síntese, que a restituição do IRPF decorre da devolução de valores retidos sobre vencimentos da agravante, de maneira que deve ser considerada verba de natureza alimentícia, incidindo-se, por conseguinte, a regra da impenhorabilidade. Defende que o crédito do exequente não possui a mesma natureza, devendo a decisão ser reformada para afastar a possibilidade de constrição da restituição. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, dessa forma, pela regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. Nota-se que a pretensão veiculada neste agravo de instrumento possui fundamento de validade no parágrafo único do mencionado artigo. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a agravante é devedora da quantia de R$ 64.249,17 (sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), atualizada até a data da prolação da decisão agravada (04/06/2025), referente ao cumprimento de sentença que condenou a agravante ao pagamento de cártulas de cheque perseguidas em ação monitória. A agravante requer a reforma da decisão para que seja indeferida a constrição realizada sobre eventual saldo de restituição de imposto de renda em seu nome. Pois bem. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das obrigações assumidas, ressalvadas as restrições prescritas em lei. Nesse sentido, o art. 833 do CPC estabelece restrições à execução com base na remuneração e proventos do devedor, salvo os destinados ao pagamento de pensão alimentícia, independente da origem, bem como das verbas superiores a 50 salários-mínimos. Ocorre que, em interpretação jurisprudencial do referido dispositivo legal, é possível a penhora salarial e, em consequência, do valor da restituição do imposto de renda, para a satisfação de crédito de natureza não alimentar se observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Portanto, não obstante a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, segundo a norma prescrita no art. 833, IV, do CPC, o STJ tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, para abranger dívidas de caráter não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, devendo ser estudado caso a caso. A consulta à declaração de imposto de renda da executada, ora agravante, indica que há saldo a ser restituído, conquanto não permita averiguar o valor (ID 236577761, dos autos de origem). Assim, em respeito ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, entendo que não restou evidenciado o direito da agravante, de forma que deve ser rejeitada a tutela antecipada requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator